Tribunal: TJSP
Processo: 1009365-98.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
Ação declaratória inexistência de relação jurídica. Inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito. Negativa de contratação. Impugnação das assinaturas apostas nos contratos. Contratação não demonstrada pelos requeridos. Tema 1.061. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Manutenção da r. sentença. Majoração dos honorários. Recursos desprovidos.